Tribunal: STF
Processo: Rcl 61142
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gabriel de Queiroz Carvalho, contra ato praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Iracema/RR, bem assim decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima nos autos do Processo nº 9002076-90.2021.8.23.0000.



    Em suas razões, o reclamante afirma, em síntese, que o Presidente da Câmara Municipal de Iracema/RR, ao alterar o rito procedimental concernente ao processo por quebra de decoro parlamentar, e o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, ao placitar tal condutar, teriam transgredido a Súmula Vinculante 46/STF.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte relato fático:



    “O reclamante é vereador do município de Iracema, localizado no estado de Roraima, tendo sido eleito no último pleito eleitoral de 15 de novembro de 2020 e empossado junto à casa legislativa no dia 06 de janeiro de corrente ano. 



    Insta destacar que o reclamante sempre pautou sua atuação parlamentar dentro dos princípios morais e éticos, bem como respeito aos seus pares e sempre participou de todas as sessões da Câmara Municipal de Iracema-RR. 



    Contudo, após o reclamante ter tomado conhecimento via imprensa da deflagração da ‘Operação Hermano’ pela Polícia Federal em fevereiro do corrente ano, solicitou no plenário da Câmara Municipal daquela localidade, a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar o suposto desvio d e R$ 1,6 milhões de reais das Secretarias de Saúde e Educação do município de Iracema, entre dezembro de 2017 e julho de 2019, cujos indícios, em tese, apontam a participação do prefeito Jairo André Ribeiro Sousa. 



    Lado outro, após esse fato, o reclamante e foi surpreendido pelo oferecimento de denúncia de quebra de decoro, a qual foi protocolado na Casa Legislativa em 17 de maio de 2021 pelo vereador Jailson Barbosa da Silva, conhecido popularmente como ‘Peza~o’, o qual cita que o reclamante agiu de ‘forma grosseira, injuriosa, descortês, desnecessária e antiética’ contra os membros da Câmara Municipal e outras autoridades de Iracema, tendo incorrido na prática das infrações do arts. 286, XI c/ c, 289, II e IV c/ c e 313, III, § 1º e 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal. 



    A referida denúncia tenta atribuir ao reclamante prática de quebra de decoro parlamentar, baseada em diálogos deste em grupos por meio do aplicativo WhatsApp, cujos áudios foram acostados ao Processo nº 0800452-36.2021.8.23.0030 em 12 (doze) mídias digitais. 



    Assim, na sessão plenária de 20 de maio de 2021, foi RECEBIDA A DENÚNCIA e determinado o afastamento do reclamante de suas funções de vereador pelo prazo de 90 (noventa) dias, com base no art. 307 da Resolução nº. 010/1998 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Iracema) , para apurar suposta prática de decoro parlamentar (Processo nº. 001/ 2021 - anexo). 



    Destarte, encerrada a leitura da denúncia por quebra de decoro parlamentar em face do reclamante, esta foi submetida à votação do plenário da Casa Legislativa, obtendo a aprovação de 06 (seis) dos 09 (nove) vereadores. 



    Em ato contínuo, o reclamado, amparado pelo art . 325, inciso IV da Resolução nº 010/1998 do RI da Câmara Municipal de Iracema), determinou a constituição da Comissão Processante, a qual é presidida pelo vereador Amadeu Batista Filho e possui como relator o vereador Francisco Mendes da Silva e como membro o vereador Gildalias da Silva Assis, culminando com a instauração do Processo nº 001/2021, em face do reclamante. 



    O reclamado, com base no aludido regimento interno, determinou o afastamento do reclamante de suas funções por 90 (noventa) dias, com base no art. 307, da Resolução nº 010/1998, ao passo que lhe proibiu o acesso a todos os documentos que se fizeram necessários à sua defesa. 



    Diante do ocorrido, o reclamante ingressou com mandado de segurança, ajuizado na Vara de Único Ofício da Comarca d e Mucajaí/ RR, autuada sob o nº 0800452 - 36. 2021. 8. 23. 0030, em face do presidente da mesa da Câmara Municipal de Iracema/RR. 



    Dentre as matérias questionadas, a causa de pedir foi expressa quanto a vigência do enunciado nº. 46 do STF e a ilegalidade do art. 307, da Resolução nº 010/1998, que prevê o afastamento. 



    (...)



    Portanto, a ilegalidade perpetrada pela Câmara de Vereadores do Município de Iracema foi impugnada pelo Autor por intermédio do MS nº 0800452- 36.2021.8.23.0030 e do Agravo de Instrumento nº 9002076-90.2021.8.23.0000, ambos tramitaram no TJRR. 



    Ocorre que os referidos remédios processuais, supra citados, NEGARAM a autoridade da Súmula STF nº 46, de modo que o Autor, visando a defesa de seus direitos e interesses, ingressou com Reclamação Constitucional com Pedido Liminar (Rcl 48.904/RR) junto a este Excelso Tribunal (STF). 



    Quando da prolação da decisão (em anexo), que negou seguimento à Reclamação Constitucional nº 48.904/RR, o Excelso Ministro entendeu que a referida Rcl (48.904/RR) não reuniu condições de procedibilidade em virtude da ausência, junto aos autos, de Ato Jurídico próprio formalizando o afastamento cautelar do Autor de sua função legislativa, não se confundindo, o referido Ato, com Atas de Sessões, sejam de afastamento ou convocação de suplente. 



    Desta feita, o Reclamante ingressou com Ação de Produção Antecipada de Prova, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, Processo sob os autos nº 0800965-04.2021.8.23.0030, a tramitar na Vara da Fazenda Pública de Mucajaí, requerendo, com supedâneo no art. 381, do CPC/2015, que o Reclamado (Edson da Silva Pereira, juntamente com a Câmara Municipal de Iracema – RR) procedesse ao depósito do Ato Jurídico, da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iracema – RR, que determinou e formalizou o afastamento cautelar do Autor/Reclamante de sua função legislativa, de modo que o referido Ato foi depositado no mencionado processo (0800965-04.2021.8.23.0030) e segue em anexo (Ato da Mesa nº 02 de 20/05/2021). 



    Portanto, uma vez sanada a questão que resultou na decisão que negou seguimento à Reclamação Constitucional nº 48.904/RR, em anexo, decisão esta lançada por este E. Supremo Tribunal Federal – STF, passa-se a consignar aos presentes autos o Ato Jurídico que determinou e formalizou o afastamento do Reclamante (Ato da Mesa nº 02 de 20/05/2021), pugnando pelo regular seguimento e processamento da presente Reclamação.” (eDIC. 1, ID: 2a89f5bb, pp. 10-14)



    Frente a esse contexto, sustenta incidir, no caso concreto, a disciplina ritual prevista no Decreto-Lei 201/1967, não sendo possível o afastamento de suas disposições normativas sob pena de violação à Súmula Vinculante 46/STF que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é aplicável tantos aos crimes de responsabilidade quanto às infrações político-administrativas. 



    Aponta que o art. 307 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iracema/RR, ao estabelecer o afastamento cautelar de vereador acusado de quebra de decoro parlamentar, desrespeita a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pois inova no concernente procedimento, tendo em vista o Decreto Lei nº 201/67, não prevê hipótese de afastamento do mandato pelo recebimento do processo de cassação (eDOC. 1, ID: 2a89f5bb, p. 5).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar, para suspender o afastamento do reclamante determinado no Processo nº 001/2021. Ao final, postula a nulidade dos atos legislativos e a cassação dos atos decisórios exarados no processo mencionado.



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade judiciária reclamada (eDOC 56, ID: 73415df3).



    A Câmara Municipal de Iracema/RR, autoridade reclamada, por seu turno, prestou informações (eDOC. 59, ID: da550687).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “Processo civil. Reclamação. Atos de Câmara Municipal e do TJ local, que teriam inobservado o teor da SV 46. Cassação de vereador, por quebra de decoro. 1. A SV 46 traz que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União, ou seja, é restrita a crimes de responsabilidade, que não se confundem com infrações disciplinares. 2. No caso, o reclamante teve o mandato cassado por quebra de decoro, infração disciplinar. Assim, não há aderência estrita entre os atos reclamados e a SV 46, não sendo a presente via a adequada ao exame da legalidade do procedimento aplicado na cassação em tela. Cumpre à defesa do reclamante alegar o que entender de Direito na origem, inclusive quanto à alegada negativa de acesso a documentos. 3. Pelo não seguimento da reclamação.” (eDOC. 88, ID: f471be4b)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 46/STF, que possui o seguinte teor: 



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”



    Destaco que a edição da Súmula 722/STF, e a sua posterior conversão na Súmula Vinculante 46/STF, consolidou entendimento desta Corte no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Liminar. Constituição do Estado de Santa Catarina e Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado. Impeachment: (a) Competência para julgar; (b) Regras de procedimento. A definição de crimes de responsabilidade e a regulamentação do processo e do julgamento são de competência da União (Constituição Federal, art. 85, parágrafo único, e 22, I). Vigência da Lei n.º 1079/50 e aplicação de seus dispositivos, recepcionados com modificações decorrentes da Constituição Federal. Liminar deferida, em parte, por unanimidade.” (ADI 1.628-MC/SC, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 26.9.1997)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 11/99: ARTIGO 137, §§ 3º E 4º. MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DESPESA COM SERVIDORES ESTADUAIS. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL: INCONSTITUCIONALIDADE. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DEFINIÇÃO JURÍDICA DO DELITO, REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO E DO JULGAMENTO: COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 1. São inconstitucionais dispositivos de Cartas Estaduais, inclusive Emendas, que concedam aumento de remuneração a servidores públicos ou que, de qualquer modo, acarretem majoração da despesa pública, por ser da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria. Precedentes. 2. Diversa da correção monetária, cujo instituto objetiva tão-somente a reposição do poder aquisitivo, a multa estabelecida no § 3º acrescentado ao artigo 137 da Carta Estadual pela Emenda Constitucional nº 11/99 representa penalidade imposta ao Estado e redunda em aumento na remuneração do servidor público sempre que ocorrer atraso na folha de pagamento. 3. É inconstitucional a norma de lei local que vincula a índice federal o cálculo de despesa com servidores públicos estaduais. Precedentes. 4. São de competência da União a definição jurídica de crime de responsabilidade e a regulamentação dos respectivos processo e julgamento. Precedente. Pedido de liminar deferido.” (ADI 2.050-MC/RO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 01.10.1999)



    Da análise dos autos, verifico que a Câmara Municipal de Iracema/RR, por decisão unânime, em 19.8.2021, condenou o reclamante pela prática de ato de infração político-administrativa, na forma estabelecida no art. 7º, III, do Decreto-Lei 201/1967, culminando na cassação do respectivo mandato, nos termos da legislação federal em referência (eDOC. 59, ID: da550687, p. 15).



    No curso do processo administrativo parlamentar, o ora reclamante foi afastado, com base no art. 307 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iracema/RR, do mandato de vereador, tendo em vista o recebimento da denúncia por quebra de decoro.



    Pois bem.



    De fato, o Decreto-Lei 201/1967 já possui disciplina normativa a respeito das hipóteses de impedimento e suspeição dos Vereadores, que, em seus estritos termos, somente se caracteriza em uma única circunstância, quando o Vereador for o denunciante (art. 5º, I). 



    Desse modo, na matéria de impedimento e suspeição de Vereadores para análise de denúncia por infração político-administrativa, não há lacuna apta a ensejar sua colmatação pela aplicação de outros diplomas legais. Ou seja, ao ampliar a hipótese de impedimento prevista no Decreto-Lei 201/1967, a Câmara Municipal de Iracema/RR violou o enunciado da Súmula Vinculante 46/STF.



    Quanto ao ponto, é importante destacar que a própria Câmara Municipal, ao prestar informações nesta reclamação e narrar a dinâmica dos fatos, expõe claramente que o reclamante foi afastado e impedido de votar acerca da procedência da denúncia formulada. Confira-se:



    “52. A composição da Câmara e de nove vereadores, sendo que presentes todos. Porém como dito o denunciante e denunciado ficaram impedidos de votar e o presidente somente votaria, para completar o quórum. Assim a votação foi pelo recebimento da denúncia por maioria absoluta, seis votos favoráveis nenhum contra, atendendo assim o artigo 5.º, II do Decreto lei 201/67 em plena simetria ao artigo 335, V do Regimento Interno. (fls. 146) 



    53. Decidido pelo recebimento da denúncia, foi paralisada a sessão por cinco minutos para verificar a representação partidária e identificar os impedidos, ao qual por sorteio entre os desimpedidos, foi efetivada comissão composta por três vereadores ao qual a presidência ficou por representação partidária ao Partido Solidariedade e Relatoria ao Partido da Republica, atendendo assim rito ditado pela norma do Art. 5.º, II, do decreto lei 201/67 que é disciplinado no art. 335, V, do Regimento Interno. (fls. 147)



    54. Ficou decidido pela maioria absoluta dos vereadores (2/3) o afastamento do denunciado para não atrapalhar os trabalhos da Comissão, pelo período de 90 dias, sem perda de seus subsídios, nos termos do artigo 307 do Regimento Interno.



    (...)



    69. O reclamante foi devidamente notificado do parecer final da comissão, bem como da sessão de julgamento nos termos do art. 5.º, V, VI do Decreto Lei 201/1967. (fl. 349) 70. Em 19/08/2021 foi efetivada a Sessão com votação unânime dos vereadores pela procedência da denúncia para cassação do mandato do Vereador (art. 7.º III do Decreto Lei 201/67) seguindo na integra o tramite do artigo 5.º, V e VI do Decreto lei 201/67, devidamente especificado em ata e certidão nominal de votação com devida expedição do decreto legislativo 005/2021. (fls. 350 a 355) 71. Foi devidamente publicado o extrato de cassação referente ao processo n.º 01/2021 comissão processante, sessão do dia 19/08/2021 no Jornal Folha de Boa Vista-RR edição 430/2021 (Fls. 356) e no D.O.E edição 4029 (fl. 357). 72. O Presidente da Câmara comunicou à Justiça Eleitoral o resultado, através do oficio n.º 030/2021 da Câmara Municipal de Iracema-RR, atendendo o artigo 5.º, VI do Decreto Lei 201/67. (fl. 358)” (eDOC. 59, ID: da550687, pp. 13-15)



    Assim, é inequívoco que o reclamante foi afastado cautelarmente do respectivo cargo de Vereador, sem que exista qualquer norma, no Decreto-Lei 201/1967, que disponha a esse respeito no tocante aos parlamentares. Vale dizer, esse procedimento heterodoxo adotado pela Câmara Municipal de Iracema/RR – placitado pelo Juízo de primeiro grau e pelo Desembargador Relator – viola a Súmula Vinculante 46/STF, pois não encontra alicerce na disciplina normativa federal.



    Nesse sentido, cito julgado no sentido da necessidade de estrita observância das normas inseridas no Decreto-Lei 201/1967 em procedimentos instaurados para apuração de quebra de decoro parlamentar:



    “Suspensão de Segurança. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Legitimidade ativa ad causam da Câmara Municipal de Uiraúna/PB. Defesa de prerrogativas institucionais. Quebra de decoro parlamentar. Formação de Comissão Processante. Súmula Vinculante 46/STF. Necessidade de estrita observância da disciplina normativa prevista no Decreto-Lei 201/1967. Proporcionalidade partidária. Afastamento. Precedente. Impedimento da deliberação legislativa. Risco de lesão à ordem pública. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. A Câmara Municipal de Uiraúna/PB, insurge-se contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000, no qual deferida tutela provisória de urgência, para suspender o processo administrativo nº 002/2023 em trâmite perante o Poder Legislativo municipal. 3. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 4. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Decreto-Lei 201/1967 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de modo que, em relação às suas normas, prevalece a presunção material de constitucionalidade. 5. Compete à União Federal legislar a respeito da definição dos crimes de responsabilidade, bem assim do concernente processo, notadamente do rito procedimental e respectivo julgamento. Orientação cristalizada na Súmula Vinculante 46/STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. 6. A jurisprudência desta Suprema Corte parece caminhar no sentido do estrito cumprimento da disciplina ritual prevista na legislação federal pertinente. Vale dizer, nos termos do art. 5º, II, do Decreto-Lei 201/1967, a Comissão Processante deverá ser formada mediante sorteio de 03 (três) vereadores dentre os desimpedidos. Afastada a exigência, quanto ao ponto, de acatamento da proporcionalidade partidária. 7. O Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000, ao deferir tutela provisória recursal ao fundamento de inobservada a proporcionalidade partidária, aparentemente agiu em desconformidade com o entendimento constitucional do Supremo Tribunal Federal. Inibiu, ademais, em flagrante transgressão à Carta Política, o exercício legítimo da competência da Câmara Municipal Uiraúna/PB, sendo certo que a manutenção de decisum em contrariedade com entendimento desta Suprema Corte acarreta grave violação da ordem pública. 8. A hipótese é de típica judicialização da política. Membros da Câmara Municipal de Uiraúna/PB ajuizaram diversas ações perante o Poder Judiciário paraibano com nítido objetivo de solver, pela via judicial, controvérsia de natureza eminentemente política instaurada em seu âmbito interno. 9. Nessas situações de judicialização da política, o Poder Judiciário deve atuar com ainda maior deferência às soluções empreendidas pelos demais Poderes da República, legitimamente eleitos pelo povo. 10. Tratando-se de procedimento administrativo-político instaurado com objetivo de apurar a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da deliberação legislativa. Precedentes. 11. A reiterada compreensão restritiva do controle jurisdicional sobre as deliberações legislativas internas revela, justamente, a importância, no desenho institucional brasileiro, do Poder Legislativo, a evidenciar que a indevida interferência jurisdicional configura lesão à ordem pública. 12. O periculum in mora inequivocamente está presente, pois a manutenção de decisão impugnada embaraça o exercício de prerrogativa do Poder Legislativo municipal e ocasiona, em consequência, prejuízos irreparáveis à ordem pública. 13. Suspensão concedida.” (SS 5.641 MC-Ref/PB, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023)



    Ressalto que não se pode exigir dos Vereadores – legítimos e autênticos representantes do povo – plena imparcialidade, tal como sucede em relação aos Juízes, membros do Poder Judiciário. Na realidade, na linha do que já assentado por esta Suprema Corte, os parlamentares, ao exercerem, de forma anômala, a função de julgar, podem se amparar, validamente, em suas convicções político-partidárias (ADPF 378-MC/DF, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 8.3.2016).



    O Parlamento, quando investido da função de julgar, não se converte em um Tribunal Judiciário sujeito às mesmas regras rígidas de impedimento e suspeição, pois possui índole eminentemente política. É por essa razão que a jurisprudência deste STF tem rechaçado hermenêutica extensiva ou alargada das hipóteses de suspeição e impedimento em casos de impeachment (MS 21.623/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 28.5.1993) e de quebra de decoro parlamentar (MS 34.327/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2017). 



    Em suma: em processo instaurado por quebra de decoro parlamentar, a adoção de procedimento totalmente à margem do Decreto-Lei 201/1967 transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante 46/STF.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação, para anular, desde o afastamento do ora reclamante, o Processo nº 001/2021 da Câmara Municipal de Iracema/RR, em consequência, cassar o Decreto Legislativo 005/2021, da Câmara Municipal de Iracema/RR, determinando o imediato retorno do ora autor ao cargo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente